Tribunal: STF
Processo: ARE 1484455
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DE NORMA JÁ REVOGADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas ns. 279 e 280/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do julgamento do Plenário no RE 597.396, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Afirma que:



    “a decisão exarada por essa Corte no Leading Case RE 597396, na qual declarado inconstitucional o pagamento aos desembargadores federais aposentados do adicional de 20% (vinte por cento) previsto no antigo Estatuto dos Funcionários Civis Públicos da União (Lei n.º 1.711/1952), após a adoção do subsídio como forma remuneratória, determinou a preservação do disposto no art. 37, XV da Carta Magna, vez que a supressão do adicional não pode representar redução na remuneração, em razão do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    [...]



    Resta nítida a divergência das decisões dessa r. Corte, no que se refere à aplicabilidade do dispositivo constitucional (art. 37, XV, da CF), porquanto na decisão ora recorrida, há afronta do princípio de irredutibilidade salarial conferido aos servidores públicos do Município de Arujá, enquanto que no julgamento acima transcrito referida garantia constitucional foi preservada aos desembargadores.”



    Reitera a razões do apelo extremo, de violação dos art. 5º, XXXVI, 7º, VI, 18, caput, 29, caput, 30, I, e 37, XV, da Constituição Federal. Requer “que os presentes Embargos de Divergência sejam providos, para o fim de uniformizar as decisões dessa Corte Suprema, no que se refere à preservação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos aos servidores municipais de Arujá, tal como garantiu-se no RE 597.396 Pernambuco”. 



    O embargado não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No caso, a Primeira Turma, ao julgamento de agravo interno, confirmou a decisão monocrática deste Relator pela qual foi negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário, os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria o exame do quadro fático então delineado (Súmula 279/STF) e a interpretação da legislação local aplicável, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    A Turma, portanto, limitou-se a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência da Casa, inviabiliza o confronto com o julgado do Plenário desta Suprema Corte trazido a cotejo. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INC. I DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1463233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.03.2024)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.” (ARE 1395795 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 18.03.2024)  



    De outra parte, o embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque o único aresto trazido para comprovação da alegada divergência não afirma tese contrária ao sentido da decisão ora embargada. 



    Na hipótese, o acórdão atacado mediante recurso extraordinário trata do “direito adquirido benefícios decorrentes de outra norma, já revogada, que dispunha a respeito de gratificação de nível universitário concedida a ocupantes de cargos que já tinha como pré-requisito esse nível de escolaridade”, com fundamento no art. 4º da Lei nº 1.205/1997, do Município de Arujá, matéria não tratada no paradigma indicado, no qual controverte-se acerca do direito de magistrados aposentados continuarem percebendo o adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 após a adoção do subsídio como forma remuneratória.



    Nessas circunstâncias, constata-se não atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1397909 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, DJe 06.02.2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 3. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 943141 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 30.06.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente